Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. CAUSAS DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos, composta por inúmeras interceptações telefônicas, depoimentos e confissão judicial de parte dos acusados, atestou, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios.
2. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação.
3. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, suficiente que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos.
4. Correta a aplicação da agravante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, além da interceptação telefônica e de mensagens extraídas de aparelhos celulares que fazem menção à existência de armamento, um dos réus confessou em Juízo a existência de armas e um paiol. Outrossim, o PCC é organização criminosa conhecida em âmbito nacional e internacional, caracterizada pelo elevado nível de violência empregado contra seus rivais, sendo de conhecimento amplo e notório o emprego de arma de fogo pela facção.
5. A majorante relativa ao envolvimento de criança ou adolescente possui caráter eminentemente objetivo, logo, para sua incidência suficiente que o delito tenha envolvido pessoa nessas condições.
6. Apesar de um dos réus se mostrar bastante atuante, empenhado com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, buscando o fortalecimento, realizando cobranças, etc., não há provas que demonstre que ele “exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa”, ainda que em nível local, pois todos os “líderes” regionais têm a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná.
7. “Função relevante” ou “líder de uma célula” não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo impossível conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em respeito ao princípio da legalidade.
8. É mais reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”).
9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
10. As consequências do crime extrapolam o tipo, pois a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, excede em muito aquelas inerentes ao tipo penal, e vão além do mero perigo abstrato necessário à consumação do crime de organização criminosa (Precedente: acórdão 1304232).
11. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes.
12. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
13. Para fins de prequestionamento, ao julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
14. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.